Tribunal: TJDFT
Processo: 0745158-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SISTEMA ANTIFRAUDE. PERFIL DO CORRENTISTA. TRANSAÇÕES INCOMPATÍVEIS. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na petição inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, não se tratando de manifesta ilegitimidade para a causa, o juízo passa a ter natureza de mérito.
2. Havendo disponibilização ampla de serviços financeiros pelo banco apelado no mercado de consumo, eventuais fraudes perpetradas por terceiros devem ser incluídas dentro dos próprios riscos assumidos pela atividade empresarial, se o serviço prestado pela instituição financeira não oferece a segurança que dele se espera. Trata-se, portanto, da ocorrência de fortuito interno.
3. O Superior Tribunal de Justiça já apresentou entendimento de que cabe a cadeira de fornecedores do serviço a verificação da idoneidade das compras realizadas por cartões. Além disso, dispõe que a vulnerabilidade do sistema bancário em admitir operações atípicas do padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança.
4. Constata-se a falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, considerando a operações bancárias distintas do perfil financeiro do consumidor. 4.1. Evidencia-se culpa exclusiva da instituição financeira em relação às transações completamente fora do padrão de consumo da parte, a qual deveria ter gerado bloqueio imediato do cartão.
5. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré não provido.